Tribunal: TJSP
Processo: 2227783-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o frágil estado de saúde do paciente. Impetrante que noticia a

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, tendo em vista o frágil estado de saúde do paciente. Impetrante que noticia a superveniente revogação da custódia cautelar pela autoridade impetrada. Expedido, na origem, o competente alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2227783-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é impetrante CARLOS
FERNANDO MAZZONETTO MESTIERI e Paciente EDINALDO LENZI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o pedido. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus no 2227783-85.2019.8.26.0000
Comarca: Salto
Impetrante: CARLOS FERNANDO MAZZONETTO MESTIERI
Paciente: Edinaldo Lenzi
VOTO No 21.817
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Alegação de
ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e
carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a
revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a
imposição
de
medidas
cautelares
diversas
ou,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, tendo
em vista o frágil estado de saúde do paciente. Impetrante
que noticia a superveniente revogação da custódia cautelar
pela autoridade impetrada. Expedido, na origem, o
competente alvará de soltura. Perda de objeto. Impetração
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EDINALDO LENZI, contra ato do
MM. Juiz de Direito, Dr. Christiano Rodrigo Gomes de Freitas, da
3o Vara do Foro da Comarca de Salto, sob a alegação de o
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do
paciente, bem como a inidoneidade da fundamentação adotada
pela autoridade impetrada. Pontua ser ele primário, possuidor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bons antecedentes, família constituída, residência fixa e
ocupação lícita e assinala que agiu em legítima defesa,
considerando a conduta da vítima, que é pessoa perigosa.
Alega que, diferente do que entendeu a
autoridade coatora na audiência de custódia, o paciente não
possui registro criminal por porte ilegal de arma de fogo, e sim
pela posse de entorpecente, cuja punibilidade já fora extinta.
Aduz, ainda, que o centro de detenção
provisória de Sorocaba não vem garantindo o tratamento
necessário à condição de saúde do paciente, se negando a
prestar atendimento e informações à família e aos seus
defensores, tendo inicialmente negado o atendimento do
paciente por médico particular.
Nesse sentido, relata que, após a primeira
consulta, surgiu a queixa de caroços na região abdominal e
dores agudas e persistentes na região do estômago, sendo
necessário submeter o paciente a uma endoscopia, observando-
se que a genitora do paciente faleceu em razão de neoplasia
maligna do estômago. Contudo, o centro de detenção provisória
não está dando seguimento ao pedido médico, enviado por e-
mail em 16 de setembro de 2019.
Postula,
destarte,
o
deferimento
da
medida liminar, e a posterior confirmação desta, para revogar a
prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de
medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão
da prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar foi indeferida (fls. 56/61).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 64/67) e, em seu parecer, a Procuradoria-Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (fls. 72/73).
É o relatório.
A decisão se proclama ante a perda do
objeto, porquanto, consoante noticiado pelo impetrante, à fl. 76,
houve a superveniente revogação da custódia cautelar, por
decisão proferida pela autoridade impetrada, em 26 de novembro
p.p.. Em consulta aos autos originários, verifica-se ter sido
expedido, na mesma data, o competente alvará de soltura em
favor de Edinaldo (fls. 322/323), devidamente cumprido no dia
subsequente (fls. 327/330).
Desse modo, tendo sido concedida,
diretamente pelo magistrado a quo, a liberdade provisória ao
paciente, nota-se a superação da argumentação sustentada na
exordial, restando esgotada a análise pela presente via.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
prejudicado o presente writ, pela perda superveniente de seu
objeto.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator